Tribunal: CARF
Processo: 11516.720305/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE. CABIMENTO.
Cabível a adoção da tributação por arbitramento do lucro na hipótese de imprestabilidade da contabilidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA/BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Mantém-se a exigência quando a matéria não foi impugnada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Rende ensejo à tipificação de infração de contrato social (ilícito societário) a conduta omissiva do sócio-administrador de pessoa jurídica que deixa de proceder à escrituração dos atos/fatos contábeis de interesse dessa última. É que disso resulta a falta de individualização/especificação do respectivo patrimônio da atividade empresária, segurança última de todos aqueles que transacionam com a pessoa jurídica, elemento fundamental da autonomia de sua personalidade jurídica (que não há que se confundir com a personalidade jurídica dos sócios-administradores). Daí resulta a atribuição da posição de garante do crédito tributário aos sócios-administradores que assim atuam.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720305/2016-13
ACÓRDÃO
1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SC EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS EIRELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPRESTABILIDADE DA CONTABILIDADE.
CABIMENTO.
Cabível a adoção da tributação por arbitramento do lucro na hipótese de
imprestabilidade da contabilidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas
e valores, a sua respectiva origem.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratarem de exigências reflexas, realizadas com base nos mesmos
fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ,
aplica-se aos lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA/BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
2
Mantém-se a exigência quando a matéria não foi impugnada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL.
Rende ensejo à tipificação de infração de contrato social (ilícito societário)
a conduta omissiva do sócio-administrador de pessoa jurídica que deixa de
proceder à escrituração dos atos/fatos contábeis de interesse dessa última.
É que disso resulta a falta de individualização/especificação do respectivo
patrimônio da atividade empresária, segurança última de todos aqueles
que transacionam com a pessoa jurídica, elemento fundamental da
autonomia de sua personalidade jurídica (que não há que se confundir com
a personalidade jurídica dos sócios-administradores). Daí resulta a
atribuição da posição de garante do crédito tributário aos sócios-
administradores que assim atuam.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, negar
provimento aos Recursos Voluntários em relação ao mérito da exigência; e (ii) por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso do coobrigado, vencidos os Conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli (relator) e Jandir José Dalle Lucca que votaram para dar provimento ao recurso
para excluir o sócio-administrador do polo passivo da obrigação tributária. Designada para redigir
o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
3
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 760/779) interposto pela contribuinte acima
identificada em conjunto com Luiz Carlos Barbosa, este na qualidade de responsável solidário,
contra o Acórdão no 16-76-515, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO (fls. 728/751), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA
A existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados em tais operações, caracteriza a hipótese de
omissão de receita. Presunção elevada à categoria legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no 02
da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
Rende ensejo à tipificação de infração de contrato social (ilícito societário) a
conduta omissiva do sócio-administrador de pessoa jurídica que deixa de
proceder à escrituração dos atos/fatos contábeis de interesse dessa última. É que
disso resulta a falta de individualização/especificação do respectivo patrimônio da
atividade empresária, segurança última de todos aqueles que transacionam com a
pessoa jurídica, elemento fundamental da autonomia de sua personalidade
jurídica (que não há que se confundir com a personalidade jurídica dos sócios-
administradores). Daí resulta a atribuição da posição de garante do crédito
tributário aos sócios-administradores que assim atuam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRRF. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
4
Aplica-se às contribuições sociais - CSLL, COFINS, PIS/PASEP -, bem que ao IRRF,
no que couber, o que foi decidido para a obrigação matriz, imposto de renda,
dada a íntima relação de causa e efeito que as une.

Em resumo, o presente processo é decorrente de autos de infração que exigem IRPJ
e CSLL por arbitramento do lucro, PIS e COFINS, assim como IRRF, acrescidos de juros e multa de
ofício de 75%, referentes ao ano-calendário de 2012, em razão da caracterização das seguintes
infrações: (i) receitas omitidas apuradas por presunção legal de depósitos bancários cuja
origem/natureza não restou comprovada; (ii) receitas de atividades não declaradas e nem
oferecidas à tributação (revenda e prestação de serviços); e (iii) pagamentos sem causa.
Como consequência do trabalho fiscal, foi ainda incluído como responsável solidário
o Sr. Luiz Carlos Barbosa.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 67/84:
[...]
A FISCALIZAÇÃO constatou que a FISCALIZADA cumpriu parcialmente as
obrigações tributárias acessórias previstas na legislação tributária federal. Tolerou
e permitiu que a FISCALIZAÇÃO tivesse acesso livre ao seu estabelecimento
(domicílio fiscal), bem como apresentou e entregou os seus livros comerciais e
fiscais e os nextratos bancários das contas de depósitos, necessários à realização
dos exames e procedimentos fiscais de fiscalização preliminares (iniciais).
Entretanto, não colocou à disposição da FISCALIZAÇÃO, em seu domicílio fiscal e
em boa ordem, a documentação contábil e fiscal completa do ano de 2012,
necessária à realização dos exames e procedimentos fiscais de fiscalização
conclusivos (finais) em conjunto com os elementos então disponibilizados para os
exames e análise fiscal. Além do mais, não atendeu às exigências contidas no TIF
no 001 e seus Anexos (Doc.15), conforme descrito detalhadamente nos subitens
2.2 e 2.3 deste Relatório Fiscal.
A FISCALIZADA não apresentou à FISCALIZAÇÃO, a título de justificativas pela
negativa do atendimento, quaisquer documentos comprovando o extravio, a
deterioração, ou a destruição da documentação contábil e fiscal do ano de 2012,
conforme determina expressamente a legislação tributária federal (RIR/1999, Art.
264).
[...]
3.1 Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica Exercício
2013
Ano-Calendário 2012 (DIPJ/AC/2012)
Prestação Falsa Inverídica de Informações de Natureza Econômico-Fiscais
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
5
A FISCALIZAÇÃO verificou que a FISCALIZADA apresentou e entregou à RFB no dia
04/02/2014, via internet com transmissão mediante certificado digital, a
Declaração DIPJ/AC/2012 (Doc.03), e prestou, dentre outras, as seguintes
informações sócio-econômicas de interesse fiscal:
[declaração “zerada”]
Conforme será descrito detalhadamente nos subitens seguintes deste Relatório
Fiscal, a FISCALIZAÇÃO verificou a existência de fatos, atos e operações realizados
pela FISCALIZADA no decorrer do ano-calendário de 2012, sujeitos à tributação do
IRPJ, CSLL cujos valores deveriam ter sido prestados/declarados/informados pela
própria FISCALIZADA, nas Fichas e Linhas apropriadas da Declaração DIPJ/AC/2012
(Doc.03).
3.2 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF/AC/2012)
Prestação Falsa Inverídica de Informações de Natureza de Confissão Espontânea
de Dívida e Débitos Tributários
A FISCALIZAÇÃO verificou que a FISCALIZADA apresentou e entregou à RFB no dia
04/02/2014, via internet com transmissão mediante certificado digital, a
Declaração DCTF/AC/2012 Retificadora (Doc.19), e prestou, dentre outras, as
seguintes informações de interesse fiscal:
[declaração "zerada"]
Conforme será descrito detalhadamente nos subitens seguintes deste Relatório
Fiscal, a FISCALIZAÇÃO verificou a existência de fatos, atos e operações realizados
pela FISCALIZADA no decorrer do ano-calendário de 2012, sujeitos à tributação do
IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF, cujos valores deveriam ter sido
declarados/recolhidos pela própria FISCALIZADA, nas respectivas Declarações
DCTF/AC/2012 (Doc.19).
3.3 Existência de Irregularidades na Escrituração Contábil da Movimentação
Financeira, inclusive a Bancária, Realizada pela FISCALIZADA no Ano de 2012
Relatório Fiscal - Anexos 001, 002, 003, 004, e 005
Nos exames fiscais realizados nos registros contábeis efetuados nos livros
comerciais DIÁRIO e RAZÃO (Doc.09), destinados à verificação da regularidade da
escrituração contábil de toda a movimentação financeira realizada pela
FISCALIZADA no ano de 2012, inclusive a movimentação bancária, a FISCALIZAÇÃO
verificou a existência de diversas irregularidades à legislação comercial e fiscal,
que resultaram na desclassificação da escrituração contábil do período.
Em razão deste fato verificado (existência de irregularidades na escrituração
contábil), a FISCALIZAÇÃO não pode identificar na escrituração contábil efetuada
nos livros DIÁRIO e RAZÃO (Doc.09), pela total ausência de registros contábeis
apropriados, as origens da movimentação financeira bancária da FISCALIZADA,
representada pelos recebimentos/pagamentos bancários que realizou no ano de
2012, através das contas de depósito de sua titularidade, mantidas no BANCO DO
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
6
BRASIL (Doc.04), BANCO ITAÚ (Doc.05), BANCO BRADESCO (Doc.06) e BANCO
BANRISUL (Doc.07).
A primeira irregularidade que a FISCALIZAÇÃO verificou de imediato, foi que não
constam escrituradas nos livros DIÁRIOS e RAZÃO, quaisquer contas patrimoniais
específicas (Bancos Conta Movimento ou Similar), apropriadas para a efetivação
dos registros contábeis decorrentes dos créditos (recebimentos) e dos saques
(pagamentos) bancários, realizados através das contas de depósito de sua
titularidade, mantidas no BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO, e
BANCO BANRISUL.
[...]
A segunda irregularidade que a FISCALIZAÇÃO verificou, foi o fato de que a
FISCALIZADA escriturou na CONTA CAIXA, ainda que em desacordo
(inobservância) com os termos (regras e preceitos básicos) estabelecidos
expressamente pela legislação comercial e fiscal, somente uma parcela da
movimentação financeira bancária que realizou no ano de 2012, através dos
recebimentos/pagamentos bancários efetuados nas contas de depósito de sua
titularidade, mantidas no BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ, BANCO BRADESCO, e
BANCO BANRISUL.
[...]
A terceira irregularidade verificada pela FISCALIZAÇÃO na escrituração contábil da
movimentação financeira realizada pela FISCALIZADA no ano de 2012, relacionada
à primeira e à segunda, A FISCALIZADA manteve escriturados na Conta Caixa no
seu livro comercial RAZÃO (Doc.09), durante todo o ano de 2012, saldos
devedores fictícios de caixa, cujos valores, demonstraram-se discrepantes e
incompatíveis com sua situação financeira bancária não confortável (conforme
saldos diários/mensais das contas de depósito apontados nos extratos bancários),
e, ainda pelo seu porte econômico empresarial (EPP - Empresa de Pequeno
Porte).
Os saldos devedores fictícios de caixa, escriturados e mantidos pela FISCALIZADA
na sua escrituração comercial do ano de 2012 (RF - Anexo 001), ficaram
comprovados pelos registros contábeis efetuados na Conta Caixa do seu livro
comercial Razão, e demonstraram-se discrepantes com sua situação financeira
bancária não confortável (conforme saldos diários/mensais das contas de
depósito apontados nos extratos bancários), e, ainda pelo seu porte econômico
empresarial (EPP - Empresa de Pequeno Porte), que não lhe permitiria manter no
caixa, saldos médios mensais de caixa iniciais e finais, respectivamente, nos
valores de R$ 1.681.298,74 (R$ 20.175.584,86 / 12 meses) e de R$ 1.745.557,54
(R$ 20.946.690,52 / 12 meses).
3.4 Existência de Receitas da Atividade Decorrentes da Revenda de Mercadoria
e da Prestação de Serviços Escrituradas nos Livros Fiscais do ICMS e do ISS
Sujeitas à Incidência do IRPJ CSLL PIS COFINS Relatório Fiscal - Anexos 002 e 003
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
7
Conforme descrito detalhadamente no subitem 3.3 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO desclassificou a escrituração contábil da FISCALIZADA do ano de
2012, representada pelos seus livros comerciais DIÁRIO e RAZÃO (Doc.09), e
portanto, não poderia mais ser utilizada como meio de prova para apuração das
receitas da atividade por ela auferidas no mesmo período, e para fins de
tributação dos impostos e contribuições sociais incidentes sobre seus valores.
Na análise fiscal dos livros fiscais disponibilizados pela FISCALIZADA, a
FISCALIZAÇÃO verificou no livro de Registro de Saída do ICMS (Doc.13) a
existência de registros contábeis referentes à revenda de mercadorias (RF -Anexo
003), e no livro de Registro de Serviços do ISS (Docs.10/11), verificou a existência
de registros contábeis referentes a prestação de serviços (RF – Anexo 003). Tanto
num livro como no outro, a FISCALIZAÇÃO verificou que aproximadamente 99%
(noventa e nove por cento) do faturamento da FISCALIZADA, decorreu da revenda
de mercadorias ou da prestação de serviços para diversas prefeituras municipais.
Conforme descrito detalhadamente no subitem 3.2 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO verificou que a FISCALIZADA não declarou na DCTF/AC/2012
(Doc.19) e nem recolheu à Fazenda Pública Nacional, quaisquer valores a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, incidentes sobre as receitas da atividade auferidas no
ano de 2012 e escrituradas nos seus livros comerciais (RF – Anexo 002) ou fiscais
(RF - Anexo 003).
[...]
3.5 Existência de Omissão de Receitas da Atividade Decorrentes de Créditos
(Depósitos) Bancários de Origens Não Comprovadas Sujeitas à Incidência do IRPJ
CSLL PIS COFINS
Relatório Fiscal - Anexos 003, 004 e 005
[...]
... do montante anual de R$ 7.142.016,93 de créditos bancários (recebimentos)
analisados pela FISCALIZAÇÃO, deduzidos os identificados na análise fiscal no
montante anual de R$ 2.513.578,75, restou para a FISCALIZADA a obrigação de
comprovar, mediante a apresentação e entrega de documentos hábeis e idôneos
acompanhados de planilhas demonstrativas, o montante anual de R$
4.628.438,18 (RF - Anexos 004 e 005).
Conforme descrido detalhadamente no subitem 2.3 deste Relatório Fiscal, no dia
15/02/2016, a FISCALIZAÇÃO cientificou a FISCALIZADA de que a mesma não havia
cumprido as exigências contidas nos itens 3 e 4, do TIF no 001 e seus Anexos A e B,
bem como não apresentou quaisquer esclarecimentos escritos a respeito ao não
atendimento a este ato fiscal, ou seja, NÃO COMPROVOU MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO
E
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
HÁBEIS
E
IDÔNEOS,
ACOMPANHADOS DE PLANILHAS DEMONSTRATIVAS, as origens dos recursos
utilizados para o créditos bancários (recebimentos) efetuados nas contas de
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
8
depósito de sua titularidade, mantidas no BANCO DO BRASIL (Doc.04), BANCO
ITAÚ (Doc.05), BANCO BRADESCO (Doc.06) e BANCO BANRISUL (Doc.07).
Conforme descrito detalhadamente no subitem 3.3 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO deduziu dos valores créditos bancários (recebimentos) apurados
mês a mês, cujas origens dos recursos utilizados não foram comprovadas pela
FISCALIZADA (RF - Anexo 005), os valores correspondentes ao total das receitas da
atividades por auferidas mensalmente e registradas nos livros fiscais de Registro
de Saídas do ICMS e de Registro de Serviços do ISS (RF - Anexo 003), e, desse
modo, apurou os montantes mensais da OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE
CRÉDITOS BANCÁRIOS (RECEBIMENTOS) DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS.
3.6
Existência
de
Pagamentos
Efetuados
Sem
a
Comprovação
das
Causas/Operações que lhes deram Origem Sujeitos à Incidência do IRRF
Relatório Fiscal Anexo 006
[...]
... do montante anual de R$ 2.354.460,37 de saques bancários (pagamentos)
analisados pela FISCALIZAÇÃO, deduzidos os identificados na análise fiscal no
montante anual de R$ 2.036.796,37, restou para a FISCALIZADA a obrigação de
comprovar, mediante a apresentação e entrega de documentos hábeis e idôneos
acompanhados de planilhas demonstrativas, o montante anual de R$ 317.664,00
(RF - Anexos 004 e 006).
Conforme descrido detalhadamente no subitem 2.3 deste Relatório Fiscal, no dia
15/02/2016, a FISCALIZAÇÃO cientificou a FISCALIZADA de que a mesma não havia
cumprido as exigências contidas nos itens 3 e 4, do TIF no 001 e seus Anexos A e B,
bem como não apresentou quaisquer esclarecimentos escritos a respeito ao não
atendimento a este ato fiscal, ou seja, NÃO COMPROVOU MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO
E
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
HÁBEIS
E
IDÔNEOS,
ACOMPANHADOS DE PLANILHAS DEMONSTRATIVAS, as causas ou as operações
que deram origens aos pagamentos efetuados mediante saques bancários
(pagamentos) nas contas de depósito de sua titularidade, mantidas no BANCO DO
BRASIL (Doc.04), BANCO ITAÚ (Doc.05), BANCO BRADESCO (Doc.06) e BANCO
BANRISUL (Doc.07).
Os valores dos pagamentos efetuados pela FISCALIZADA no ano-calendário de
2012, sem comprovação das causas ou das operações que lhes deram origens,
para fins de tributação e incidência do IRRF a alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), foram considerados pela FISCALIZAÇÃO como "rendimentos líquidos" e
seus respectivos valores foram reajustados (RF - Anexo 006), conforme determina
a legislação tributária, ou seja, o valor do pagamento bancário efetuado, dividido
por 65 (sessenta e cinco) e multiplicado por 100 (cem).
3.7 Existência de Responsabilidade do Sócio da FISCALIZADA pelos Fatos
Verificados e pelas Infrações à Legislação Tributária Federal Apuradas em
Decorrência de Atos Praticados com Infração à Lei e ao Contrato Social
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
9
Nos exames fiscais realizados nos atos constitutivos da FISCALIZADA e nas suas
alterações posteriores (Doc.16), destinados à verificação das DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS VIGENTES no ano de 2012, a FISCALIZAÇÃO verificou que a
FISCALIZADA estava constituída sob a forma jurídica de uma sociedade
empresarial de responsabilidade limitada (Cláusulas Primeira, Quinta, Décima
Terceira - Contrato Social Consolidado pela Primeira Alteração Contratual) sujeita
às disposições estabelecidas expressamente no Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406/2002)
PARA
AQUELA
FORMA
ESPECÍFICA
DE
SOCIEDADE,
e,
evidentemente, sujeita também às disposições estabelecidas na legislação
tributária federal, E PARA O REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR ELA ADOTADO PARA
AQUELE PERÍODO BASE, que foi o da tributação com base no LUCRO PRESUMIDO.
Dentre as obrigações legais estabelecidas expressamente pelo Código Civil
Brasileiro, a serem cumpridas pelos sócios-administradores de uma sociedade de
responsabilidade limitada, constam que "o administrador da sociedade deverá
ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios"
observando as regras estabelecidas para o exercício do mandato, além de
providenciarem a manutenção permanente da escrituração contábil da empresa
(art. 1.053 c/c art.1.011 e art. 1.016, c/c art. 653 e art. 667; art. 1.179 ao art.
1.185).
O Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto n' 3.000/1999
(RIR/1999), por sua vez, determina que a pessoa jurídica submetida a tributação
com base no lucro presumido, deve manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial, a, ainda, a manter em boa guarda e ordem, todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica (livros comerciais e
fiscais) e os documentos e demais papéis que serviram de base para a
escrituração comercial e fiscal (art. 527), além de prestar informações de
interesse fiscal, mediante entrega de declarações específicas (art. 933, §1o).
Conforme fatos descritos detalhadamente nos itens 2 e 3 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO verificou que o senhor LUIZ CARLOS BARBOZA, CPF no 394.386.860-
53, no exercício das funções de sócio-administrador da FISCALIZADA, praticou
atos comissivos e omissivos, dos quais, resultaram em infrações à legislação
tributária federal e créditos tributários constituídos, e, por esta razão, assumiu a
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários apurados deles
decorrentes (CTN, art. 135, inciso II).
[...]
4.2 Tributação das Receitas com Base no Lucro Arbitrado
Desclassificação da Escrituração Comercial
Enquadramento Legal: RIR/1999 Art. 527; Art. 530, inciso II, letra "a"
[...]
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
10
Conforme descrito detalhadamente no subitem 3.3 deste Relatório Fiscal, nos
exames fiscais realizados nos registros contábeis efetuados nos livros comerciais
DIÁRIO e RAZÃO (Doc.09), destinados à verificação da regularidade da
escrituração contábil de toda a movimentação financeira realizada pela
FISCALIZADA no ano de 2012, inclusive a movimentação bancária, a FISCALIZAÇÃO
verificou a existência de diversas irregularidades à legislação comercial e fiscal,
que resultaram na desclassificação da escrituração contábil do período.
Em razão deste fato verificado (existência de irregularidades na escrituração
contábil), a FISCALIZAÇÃO não pode identificar na escrituração contábil efetuada
nos livros DIÁRIO e RAZÃO (Doc.09), pela total ausência de registros contábeis
apropriados, as origens da movimentação financeira bancária da FISCALIZADA,
representada pelos recebimentos/pagamentos bancários que realizou no ano de
2012, através das contas de depósito de sua titularidade, mantidas no BANCO DO
BRASIL (Doc.04), BANCO ITAÚ (Doc.05), BANCO BRADESCO (Doc.06) e BANCO
BANRISUL (Doc.07).
Portanto, todas as receitas auferidas pela FISCALIZADA nos períodos de apuração
compreendidos no ano-calendário de 2012, tanto as escrituradas nos seus livros
fiscais do ICMS e ISS (RF - Anexo 003), como as omitidas (RF - Anexo 005), foram
tributadas pela FISCALIZAÇÃO com base nas regras estabelecidas para o regime
tributário do lucro arbitrado (RIR/1999, Art. 530, inciso II, letra "a").
[...]
4.8 Falta de Recolhimento do IRRF incidente sobre Pagamentos Efetuados Sem a
Comprovação das Causas/Operações que lhes deram Origens Enquadramento
Legal: RIR/1999, Art. 674
Os fatos verificados pela FISCALIZAÇÃO, descritos detalhadamente nos subitens
3.2, 3.3 e 3.6 deste Relatório Fiscal, se constituíram em infração à legislação
tributária do IRRF pela FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO E DE
DECLARAÇÃO DE DÍVIDA, do imposto incidente os valores dos pagamentos
efetuados pela FISCALIZADA no ano-calendário de 2012, SEM COMPROVAÇÃO
DAS CAUSAS OU DAS OPERAÇÕES QUE LHES DERAM ORIGENS.
Os valores dos pagamentos efetuados pela FISCALIZADA no ano-calendário de
2012, sem comprovação das causas ou das operações que lhes deram origens,
para fins de tributação e incidência do IRRF a alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), foram considerados pela FISCALIZAÇÃO como "rendimentos líquidos" e
seus respectivos valores foram reajustados, conforme determina a legislação
tributária, ou seja, o valor do pagamento bancário efetuado, dividido por 65
(sessenta e cinco) e multiplicado por 100 (cem), estão demonstrados
detalhadamente no Anexo no 006 deste Relatório Fiscal.
4.9 Responsabilidade Tributária Solidária do Sócio da FISCALIZADA pelos Fatos
Verificados e pelas Infrações à Legislação Tributária Federal Apuradas em
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
11
Decorrência de Atos Praticados com Infração à Lei e ao Contrato Social
Enquadramento Legal: CTN Art. 135, inciso II
Conforme descrito detalhadamente no subitem 3.7 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO verificou que o senhor LUIZ CARLOS BARBOZA, CPF n' 394.386.860-
53, no exercício das funções de sócio-administrador da FISCALIZADA, praticou
atos comissivos e omissivos, dos quais, resultaram em infrações à legislação
tributária federal e créditos tributários constituídos, e, por esta razão, assumiu a
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários apurados deles
decorrentes (CTN, art. 135, inciso II).
[...]

Cientificados da autuação, a contribuinte e o solidário apresentaram uma única
peça de impugnação, assim resumida:
- Depósitos bancários não seriam signo de receita e/ou renda, com o que
ilegítimas as exigências aqui formuladas. Dizia-se:
A simples presunção de omissão de renda tributável com base apenas nos depósitos
bancários de origem não comprovada não pode levar à conclusão da existência de
fato gerador dos impostos aqui relacionados, para tanto deverá existir outros
elementos, decorrentes da atividade fiscalizatória, que corroborem com a
presunção. Mesmo porque os valores detectados poderão ter si originado de renda
não tributável ou até mesmo de renda já tributada. (fl. 693)
- seria inconstitucional o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
entre outros, por ofensa aos "princípios constitucionais da legalidade, da
segurança jurídica e da razoabilidade, bem como, em face [...] do acesso direto às
informações bancárias [...] ferir os princípios da inviolabilidade da privacidade e
intimidade, do devido processo legal e da separação dos poderes" (fl. 693).
- considera desarrazoado que "a base de cálculo arbitrada correspondeu à
totalidade dos valores movimentados financeiramente" (fl. 697), ou seja, que se
deveria "levar à tributação percentual da receita tida como omitida, mas nunca
100% da omissão [...]" (fl. 699). Nula a atuação, pois, nesse viés.
- não haveria prova nos autos a permitir levar o Sr. Luiz Carlos Barbosa à condição
de responsável tributário solidário. Por outra, que "o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica" (fl. 706), por excepcional, demandaria maior labor
probatório por parte da Fiscalização.
- excesso de multa e juros, "superiores aos previstos legalmente".

Tramitado o feito, sobreveio a decisão de primeira instância que julgou a defesa
integralmente improcedente.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
12
Intimados, a empresa e o responsável solidário apresentaram o recurso voluntário
em conjunto, onde basicamente reiteram os argumentos invocados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da tributação de receitas omitidas pelo método do arbitramento
A Recorrente invoca a existência de vícios de nulidade do procedimento de
fiscalização que se valeu do método de tributação de receitas omitidas por arbitramento.
Razão, porém, não lhe assiste.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, dispõem os artigos 10o
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, que:
Artigo 10 - O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”.

Artigo 59 - São nulos:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
13
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.

Não verifico, nesse caso concreto, qualquer nulidade formal nos lançamentos
ocasionada pela inobservância do disposto no art. 10o acima, bem como não se faz presente
nenhuma das nulidades previstas no art. 59.
Os Autos de Infração foram emitidos com observância de seus requisitos essenciais,
como prescreve o artigo 142 do Código Tributário Nacional abaixo transcrito.
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.

Tal como determinado nesse dispositivo legal, a fiscalização, após instauração de
procedimento fiscalizatório válido, demonstrou que a contribuinte não possuía contabilidade
regular, notadamente em razão de registros de saldos fictícios na conta caixa e ausência de
escrituração de vultosa movimentação bancária em contas bancárias de sua titularidade.
Como decorrência dessa conduta, o Fisco corretamente se valeu da tributação do
lucro pelo método do arbitramento, nos termos do que prescreve o artigo 530, II, “a”, do RIR/991,
dispositivo este, aliás, que foi indicado como fundamento legal dos Autos de Infração de IRPJ e
CSLL.
A descrição dos motivos de fato e de direito caracterizadores das infrações está
clara, explícita e congruente no TVF, permitindo o pleno conhecimento das infrações imputadas,
sem qualquer prejuízo ao exercício do direito a ampla defesa.
Mais precisamente, o Relatório Fiscal (fls. 67/84) indica claramente que a base de
cálculo considerou tanto as receitas das atividades (de revendas e prestação de serviços, extraídas
dos livros fiscais do próprio sujeito passivo), bem como os depósitos bancários, extraídos dos

1 “Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;”
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
14
extratos também disponibilizados pela contribuinte, cuja origem não restou comprovada, sendo
que para o IRPJ/CSLL, foram aplicados os coeficientes legais de margem de lucro.
Na defesa e no recurso voluntário, os Recorrentes apenas atacam a tributação pela
presunção relativa aos depósitos bancários, invocando inclusive argumentos de
inconstitucionalidade, mas fato é que esta análise na esfera administrativa não se mostra cabível,
conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, não se pode perder de vista que a presunção questionada tem
fundamento legal no artigo 42 da Lei no 9.430/96 – matriz legal do artigo 287 do RIR/99 -, in
verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000, 00
(oitenta mil reais).

Nesse caso concreto, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento observou os
pressupostos legais em questão. Houve identificação individualizada dos depósitos bancários
credores aptos a revelar receitas mantidas à margem da escrituração de forma prévia ao
lançamento, foram excluídos os valores de transferência e estornos, tendo sido a empresa
devidamente intimada e reintimada a apresentar comprovação da origem, mas assim não o fez.
Nenhum reparo, contudo, cabe ao que concluiu a DRJ ao manter os lançamentos:
Assim, se há base tributável, apurada que foi nos limites do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, bem que sob a evidência de receita escriturada e nada declarado (em
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
15
DIPJ e/ou DCTF) a recolher, sob espécie alguma (correspondente à imputação de
insuficiência de recolhimento), segue-se a formalização da exigência consequente
e, junto à essa, a imputação de multa de ofício (porque a apuração se deu em
procedimento de ofício; art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996), bem que a
anotação de juros de mora (porque desde a origem já vencida a exigência; art. 61,
§ 3o, da Lei no 9.430, de 1996), aos parâmetros legais articulados, contra os quais,
como visto, a Administração não está autorizada a levantar senão algum.

Do lançamento de IRRF
Considerando que os sujeitos passivos não questionaram o lançamento de IRRF –
pagamentos sem causa, tanto em sede de impugnação quanto em sede recursal, trata-se de
matéria preclusa, de modo que a manutenção de sua exigência é medida que se impõe.

Da responsabilidade solidária
De acordo com o voto condutor da DRJ:
[...]

15. Veja-se: os sócios-administradores devem dar conta de demonstrações
financeiras e balanços, rectius, devem eles promover a escrituração dos atos/fatos
contábeis havidos no curso da vida empresária da pessoa jurídica. Se não assim,
há evidente ilícito societário a atacar os interesses da pessoa jurídica,
desguarnecida que fica da individualização e segurança de seu patrimônio. Isso se
dá mormente - mas não só - quando da diminuição dos elementos constitutivos
do patrimônio da pessoa jurídica contra o consequente aumento de patrimônio
dos sócios-administradores na percepção de resultados a eles distribuídos.
Destaque-se: por óbvio que não constitui ilícito algum a promoção de distribuição
de resultados; mas passa a sê-lo se assim se der sem que o patrimônio da pessoa
jurídica esteja devidamente escriturado (como presentemente sucede, visto não
ser possível identificar a integralidade da movimentação financeira, inclusive
bancária, na escrita então colacionada).
16. O ato omisso dos sócios-administradores consistente na ausência de
confecção da escrita contábil de interesse da pessoa jurídica ofende o estatuto
social. Atualiza-se, nesses termos, o pressuposto do art. 135, inciso III, do CTN:
[...]

Não concordo com esse racional.
Isso porque sequer houve multa qualificada no caso.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
16
Ou seja, a circunstância da imprestabilidade da contabilidade, somada ao fato de
entrega de DIPJ/DCTF zeradas – que foram os motivos da solidariedade - não foram caracterizadas
como conduta dolosa ou fraudulenta pelo próprio fiscal autuante, quando este entendeu pela
aplicação da multa de ofício ordinária (75%), e não qualificada.
Nesse sentido, entendo que a responsabilidade solidária deve ser afastada, sob
pena de se admitir uma estranha contradição nos fundamentos das autuações.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável à exclusão do sócio-
administrador do polo passivo da obrigação tributária. A maioria qualificada do Colegiado
compreendeu que também deveria ser negado provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Isto porque a imputação aqui feita não decorreu, como comumente acontece, de
infração de lei decorrente da conduta dolosa ou fraudulenta do sócio administrador ínsita as
infrações constatadas e aos fatos geradores autuados. Daí porque é irrelevante, no presente caso,
o fato de a exigência não ter sido acrescida de multa qualificada.
A acusação fiscal assim descreve a conduta do sócio-administrador ao final das
verificações promovidas:
3.7 Existência de Responsabilidade do Sócio da FISCALIZADA pelos Fatos
Verificados e pelas Infrações à Legislação Tributária Federal Apuradas em
Decorrência de Atos Praticados com Infração à Lei e ao Contrato Social
Nos exames fiscais realizados nos atos constitutivos da FISCALIZADA e nas suas
alterações posteriores (Doc.16), destinados à verificação das DISPOSIÇÕES
CONTRATUAIS VIGENTES no ano de 2012, a FISCALIZAÇÃO verificou que a
FISCALIZADA estava constituída sob a forma jurídica de uma sociedade
empresarial de responsabilidade limitada (Cláusulas Primeira, Quinta, Décima
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
17
Terceira - Contrato Social Consolidado pela Primeira Alteração Contratual)sujeita
às disposições estabelecidas expressamente no Código Civil Brasileiro(Lei no
10.406/2002)
PARA
AQUELA
FORMA
ESPECÍFICA
DE
SOCIEDADE,
e,
evidentemente, sujeita também às disposições estabelecidas na legislação
tributária federal, E PARA O REGIME DE TRIBUTAÇÃO POR ELA ADOTADO PARA
AQUELE PERÍODO BASE, que foi o da tributação com base no LUCRO PRESUMIDO.
Dentre as obrigações legais estabelecidas expressamente pelo Código Civil
Brasileiro, a serem cumpridas pelos sócios-administradores de uma sociedade de
responsabilidade limitada, constam que "o administrador da sociedade deverá ter,
no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios"
observando as regras estabelecidas para o exercício do mandato, além de
providenciarem a manutenção permanente da escrituração contábil da
empresa(art. 1.053 c/c art.1.011 e art. 1.016, c/c art. 653 e art. 667; art. 1.179 ao
art. 1.185).
O Regulamento do Imposto sobre a Renda, aprovado pelo Decreto n'
3.000/1999(RIR/1999), por sua vez, determina que a pessoa jurídica submetida a
tributação com base no lucro presumido, deve manter escrituração contábil nos
termos da legislação comercial, a, ainda, a manter em boa guarda e ordem, todos
os livros de escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica (livros
comerciais e fiscais) e os documentos e demais papéis que serviram de base para
a escrituração comercial e fiscal (art. 527), além de prestar informações de
interesse fiscal, mediante entrega de declarações específicas (art. 933, §1o).
Conforme fatos descritos detalhadamente nos itens 2 e 3 deste Relatório Fiscal, a
FISCALIZAÇÃO verificou que o senhor LUIZ CARLOS BARBOZA, CPF no 394.386.860-
53, no exercício das funções de sócio-administrador da FISCALIZADA, praticou
atos comissivos e omissivos, dos quais, resultaram em infrações à legislação
tributária federal e créditos tributários constituídos, e, por esta razão, assumiu a
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários apurados deles
decorrentes (CTN, art. 135, inciso II).
Como se vê, a infração de lei apontada contra o sócio-administrador diz respeito à
gestão formal da sociedade, especificamente a desídia com a escrituração comercial e fiscal. Daí
porque a imputação residiu no inciso II do art. 135 do CTN, e não em seu inciso III. Esta infração do
que a lei civil impõe ao administrador também repercutiu no apontamento de ilícito penal nas
condutas da pessoa jurídica que exsurgiram dessa condução, ainda que não qualificada a
penalidade, nos seguintes termos:
4.1 Prestação de Declaração Falsa à Autoridade Fazendária
Enquadramento Legal RIR/1999 Art. 808; Art. 841, inciso VI; Art. 933, § 1o; Lei no
8.137/1990: Art. 1o, inciso I; Art. 2o, inciso I
A legislação tributária federal determina que a pessoa jurídica deve apresentar e
entregar à RFB, periodicamente, a título de cumprimento de obrigação acessória,
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
18
dentre outras, uma declaração de rendimentos, denominada atualmente de DIPJ,
demonstrando suas receitas, rendimentos, despesas e resultados contábeis e
fiscais auferidos, em determinados períodos-base(RIR/1999, Art. 808), e, uma
outra declaração de confissão de dívidas fiscais, denominada de DCTF,
comunicando a existência ou não de créditos (débitos)tributários por ela própria
apurados, em determinados períodos-base (RIR/1999, Art. 933, § 1o).
A legislação tributária federal determina de modo implícito, que as informações
de interesse fiscal a serem prestadas nas duas declarações (DIPJ e DCTF), devem
ser verídicas e corresponderem à realidade dos fatos ocorridos, sujeitos ou não, à
incidência de tributos e contribuições sociais administrados pela RFB(RIR/1999,
Art. 841, inciso VI; Lei no 8.137/1990, Art. 1o, inciso I; Art. 2o, inciso I).
Os fatos verificados pela FISCALIZAÇÃO, descritos detalhadamente no item 3
deste Relatório Fiscal, comprovaram que a FISCALIZADA prestou informações
falsas nas declarações DIPJ/AC/2012 (Doc.03) e DCTF/AC/2012 (Doc.19) que
apresentou e entregou à RFB, relativas ao ano-calendário de 2012, com o intuito
de suprimir, reduzir, ou eximir-se do pagamento de tributos e contribuições
sociais administrados pela própria RFB.
O responsável tributário invoca Teoria da Desconsideração da Personalidade
Jurídica, e calca sua defesa no art. 50 do Código Civil, adicionando não haver prova de prática de
atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos. A desídia com a
escrituração, porém, está confirmada em face da manutenção das exigências pautadas em
arbitramento dos lucros e em presunção de omissão de receitas com base em depósitos bancários
de origem não comprovada. Não há dúvida que a pessoa jurídica operou com desprezo aos
controles contábeis e fiscais que a legislação societária e tributária lhe impõe, e que a legislação
civil coloca sob responsabilidade do sócio-administrador.
Daí porque a decisão de 1a instância não merece qualquer reparo, adotando-se aqui
os fundamentos lá expressos pelo julgador Gleiber Menoni Martins:
13. D'outra volta, pelo até aqui visto, percebe-se que a escrituração contábil
colhida no curso do procedimento fiscal é inadequada para o fim de nela se
identificar, em plenitude, a movimentação financeira, inclusive bancária. Sendo
certo que a escrituração, antes e mais de tudo, interessa ao destaque e
individualização do patrimônio da pessoa jurídica (Contribuinte), seguem-se duas
consequências. Primeiro, o lucro haverá de ser arbitrado, a teor do disposto no
art. 530, e seus incisos (particularmente, o inciso II, alínea "a", como destacado
pela Fiscalização), do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99. Segundo, os sócios-administradores deverão ser
chamados a responder por eventual dívida tributária da pessoa jurídica
(Contribuinte), visto o evidente prejuízo à vida mesma dessa última, que, sem a
segurança-garantia da individualização e destaque de seu próprio patrimônio, terá
prejudicada a autonomia de sua personalidade jurídica, com reflexos imediatos
sobre as relações jurídicas que trava com fornecedores e clientes, desprovidos
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
19
que ficam esses últimos da garantia que é - e sempre é - o patrimônio da
contraparte (do presente Contribuinte, no caso) com quem negociam. Enfim, se
não há escrita contábil ou é imprestável para minimamente se identificar a
movimentação financeira, inclusive bancária, não há patrimônio assinalado e
assegurado à pessoa jurídica, d'onde o prejuízo que lhe assoma.
14. Não providenciar a escrituração dos atos/fatos contábeis havidos no trato
negocial da pessoa jurídica é conduta que configura ilícito societário. É conduta
que atualiza a hipótese do art. 135, inciso III, do CTN (a Fiscalização aponta o
inciso II, mas textualiza o conteúdo do inciso III do dispositivo em causa, como
está às fls. 02, 04, 19/20, 26/27, 42/43, 54/55, 78/79). No ponto, é ato omissivo
que labora contra o estabelecido na cláusula 6a do contrato social então em voga
(fls. 626/640). No justo momento de tirar proveito do resultado construído com o
patrimônio da pessoa jurídica, exige-se dos sócios (mais ainda dos qualificados
administradores), para segurança de integridade, sem comprometimento,
daquele mesmo patrimônio, a devida justificativa, assim pautada em
demonstrações financeiras e/ou balanços, que, sem exceção possível, apenas são
concebíveis à vista da devida escrita contábil:
CLÁUSULA SEXTA – Do Exercício Social:
O exercício social coincidirá com o ano-calendário, sendo que no dia 31 de
Dezembro de cada ano, serão levantadas as demonstrações contábeis. Os lucros ou
prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de
sua participação no capital social. Os lucros eventualmente apurados terão a
aplicação que os sócios determinarem.
15. Veja-se: os sócios-administradores devem dar conta de demonstrações
financeiras e balanços, rectius, devem eles promover a escrituração dos atos/fatos
contábeis havidos no curso da vida empresária da pessoa jurídica. Se não assim,
há evidente ilícito societário a atacar os interesses da pessoa jurídica,
desguarnecida que fica da individualização e segurança de seu patrimônio. Isso se
dá mormente - mas não só - quando da diminuição dos elementos constitutivos
do patrimônio da pessoa jurídica contra o consequente aumento de patrimônio
dos sócios-administradores na percepção de resultados a eles distribuídos.
Destaque-se: por óbvio que não constitui ilícito algum a promoção de distribuição
de resultados; mas passa a sê-lo se assim se der sem que o patrimônio da pessoa
jurídica esteja devidamente escriturado (como presentemente sucede, visto não
ser possível identificar a integralidade da movimentação financeira, inclusive
bancária, na escrita então colacionada).
16. O ato omisso dos sócios-administradores consistente na ausência de
confecção da escrita contábil de interesse da pessoa jurídica ofende o estatuto
social. Atualiza-se, nesses termos, o pressuposto do art. 135, inciso III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
20
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
17. Nesse sentido, a dizer, de se enxergar no pressuposto do art. 135, inciso III, do
CTN, a ocorrência d'um ilícito societário, vide excerto de trabalho publicado pela
na Revista Dialética da Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil Maria Lucia
Aguilera:
2.2 Os atos ilícitos: excesso de poder, infração de lei, contrato social ou estatutos
2.2.1. A natureza societária do ilícito praticado pelo administrador: inobservância
dos limites de competência
Numa interpretação ampla, todo e qualquer ilícito praticado pelo administrador
redundaria em sua inclusão no pólo passivo da relação jurídica tributária.
Nesse aspecto, cumpre destacar que já se encontra também pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores que "a imputação da responsabilidade
prevista no art. 135, III, do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da
obrigação tributária, mas à configuração das demais condutas nele descritas:
práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. (...)" (Recurso Especial no 464.688/AL, data do julgamento: 15/08/2006).
Conseqüentemente, a mera falta de pagamento de tributo não se subsume à
hipótese de "infração de lei", prevista no art. 135, III, do CTN, e não é pressuposto
fático para a incidência da norma de responsabilidade dos administradores.
Conforme já anteriormente referido, adota-se o entendimento de que o ilícito capaz
de redundar na modificação do pólo passivo da relação jurídica tributária tem
natureza societária, ou seja, somente se o administrador atuar fora dos limites de
competência definidos na lei, no contrato social ou nos estatutos, poderá ser
incluído no pólo passivo e ficar obrigado ao pagamento do tributo devido pela
sociedade. E, nesse contexto, releva destacar que a lei, o contrato social e os
estatutos nada mais são do que veículos introdutórios das normas de competência
e dos limites de atuação regular dos administradores10.
A excepcionalidade de aplicação da norma de responsabilidade tributária do
administrador, do art. 135, III, do CTN, permanece assim consentânea com as
normas gerais de responsabilidade dos administradores das sociedades limitadas e
anônimas, previstas, respectivamente, no art. 47 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil (CC) e no art. 158 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976
- Lei das Sociedades por Ações (LSA):
"Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos
nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo." (Código Civil)"Art.
158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que
contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão;
responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:
I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
II - com violação da lei ou do estatuto." (Lei das Sociedades por Ações)
Conclui-se, daí, primeiramente, que o ato praticado com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, capaz de dar origem à
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.285 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720305/2016-13
21
responsabilidade do administrador pelo crédito tributário devido pela sociedade, é
um ilícito societário praticado pelo administrador contra a sociedade, na medida
em que se constitui numa afronta à competência que lhe foi deferida legal,
contratual ou estatutariamente. (AGUILERA, Maria Lucia. A responsabilidade de
terceiro decorrente da prática de ilícitos e o lançamento de ofício: o caso da
responsabilidade pessoal dos administradores. Revista Dialética: Responsabilidade
Tributária. Coord. Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder. São Paulo, pp.
132/133, 2007. Os destaques em fonte diversa e o sobre-escrito constam do
original.)
18. Bem a propósito, aliás, note-se que se equivocam os Interessados
(Contribuinte e imputado responsável tributário solidário) ao fazerem cita e
fundamentar sua argumentação - no sentido de desfazer a atribuição de
responsabilidade tributária solidária - no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, Código Civil - CC, e na teoria da desconsideração da personalidade
jurídica (da pessoa jurídica, no caso). Não se trata disso, em absoluto, mas tão-só
de ativação de relação jurídica de responsabilidade tributária passiva sob o pálio
do citado art. 135, inciso III, do CTN. (destaques do original)
Note-se que a conclusão seria a mesma se a autoridade julgadora de 1a instância
compreendesse a acusação fiscal como pautada no art. 135, II do CTN, vez que a figura do
mandatário e do gerente se confundem, mormente quando se está frente a uma sociedade
unipessoal, na qual há apenas um agente em nome da sociedade: o seu sócio individual, Luiz
Carlos Barboza, que agiu em desrespeito à legislação civil e societária, de modo a comprometer a
individualização e segurança do patrimônio da pessoa jurídica e atrair sua responsabilidade
pessoal para garantia do crédito tributário não recolhido.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do responsável
tributário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 823
DF CARF MF
Original